Tribunal: TJSP
Processo: 2251210-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual cc inexigibilidade de débito cc danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços por empreitada. Decisão agravada que, de oficio, determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo desta ação e, consequentemente, reconheceu a incompetência da Justiça Comum para analise e julgamento do feito, determinando a remessa dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual cc inexigibilidade de débito cc danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços por empreitada. Decisão agravada que, de oficio, determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo desta ação e, consequentemente, reconheceu a incompetência da Justiça Comum para analise e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Outrossim, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Irresignação. De rigor o acolhimento em parte do recurso. A controvérsia objeto da ação de origem se circunscreve ao contrato de empreitada, que relação alguma tem com o contrato de financiamento firmado pelos agravantes com a Caixa Econômica Federal. Rescisão do contrato de empreitada que não interfere no contrato de financiamento. Destarte, desnecessária a integração da instituição financeira no polo passivo da ação de origem. Relativamente ao pedido de tutela recursal, os agravantes pretendem a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado à ação de origem. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida, antes da instauração do contraditório. De fato, o alegado pelos agravantes para justificar sua pretensão, não permite a conclusão de que caso não seja deferido o pleito, a obtenção de justa composição do litígio será prejudicada. Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o feito, o Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Ademais, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável ao agravante. De fato, na medida em que não existe nos autos prova inequívoca do quanto alegado pelos agravantes. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para cassar a parte da r. decisão agravada que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal na ação de origem e subsequente remessa à Justiça Federal.